Tribunal: STF
Processo: HC 269554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lourival Teodoro de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 3.051.804/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c §1º do Código Penal - CP.
Interpostas apelações pela defesa e assistente de acusação, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do assistente de acusação e julgou prejudicado o recurso defensivo, determinando a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, “em razão de contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas técnicas constantes dos autos de origem no que se refere à presença da qualificadora do crime de homicídio” (e-doc. 5, p. 1).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial interposto restou conhecido, porém não conhecendo o Recurso Especial. Diante dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental que manteve o entendimento firmado pelas instâncias anteriores.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a não constatação de incompatibilidade entre a versão apresentada pelo paciente e a prova técnica produzida nos autos. Salienta, ainda, a verificação de diversas provas que amparam a tese defensiva do afastamento da qualificadora.
Aduz, por fim, que a decisão do Conselho de Sentença está amparada nos elementos probatórios constantes nos autos, devendo a sua soberania ser garantida.
Requer, liminarmente, a determinação ao juízo de primeiro grau que obste a designação da nova audiência em plenário do júri até ulterior julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e mantida a sentença de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença do júri.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA TÉCNICA CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM EM RELAÇÃO A QUESITO VOTADO PELOS JURADOS. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a submissão do agravante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas técnicas constantes dos autos de origem no que se refere à presença da qualificadora do crime de homicídio prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar, sem que seja preciso o revolvimento fático-probatório ao feito originário, se a anulação do julgamento e a submissão do agravante a nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri são indevidas, considerando que o Tribunal de origem constatou contrariedade da decisão dos jurados com a prova pericial constante dos autos de origem.
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão dos jurados, que havia afastado a qualificadora do homicídio pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, foi considerada manifestamente contrária às provas dos autos, pois a versão apresentada pelo agravante sobre a dinâmica delitiva não se compatibilizou com a prova técnica produzida nos autos de origem, como os laudos periciais e necroscópicos, que indicaram diversos ferimentos frontais na face da vítima, de modo a não se coadunar com a suposta ausência da referida qualificadora. 
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri pode ser mitigada quando a decisão dos jurados for teratológica ou manifestamente contrária às provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada.
5. A análise do conjunto probatório realizada pelo Tribunal de origem demonstrou a contradição entre a decisão dos jurados e as provas técnicas, justificando a anulação do julgamento e a realização de nova sessão plenária. Conclusão em sentido diverso à do Tribunal de origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame das provas constantes dos autos de origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso subjacente.
Porém, apesar do empenho da agravante, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. 
O TJSP, soberano no exame das provas constantes dos autos de origem, assim havia decidido pela submissão do ora agravante a nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em provimento à apelação interposta pelo assistente de acusação (grifos nossos):
(...)
A prova técnica (laudo pericial de exame em local de homicídio fls.55/72) demonstrou expressamente que a vítima foi atingida no rosto por 04 (quatro) disparos (fotografias fls.67/68), além de outros 05 (cinco) pelo corpo. 
O mesmo laudo técnico atestou expressamente que “É de importância informar que no momento dos exames o cadáver encontrava-se utilizando cinto de segurança automotivo de três pontas que encontrava-se engatado em sua rava” (fotografias fls.64/66).
O laudo de exame necroscópico (fls.49/54) confirmou que a vítima foi atingida por quatro disparos na face, e outros cinco pelo corpo. 
Dessa forma, a dinâmica fática apresentada pelo Réu efetuou os disparos quando Edson se voltou para o interior do veículo, circunstância que o fez imaginar que pegaria uma arma de fogo apresenta incompatibilidade com os ferimentos indicados pela prova técnica, pois, considerando essa versão, não seria possível que fosse atingido por quatro vezes na face.
Destaque-se que nenhuma arma foi encontrada no veículo da vítima.
(...)
Pela leitura do excerto acima, o TJSP havia concluído que o conjunto probatório acostado aos autos de origem revelou uma dinâmica fática incompatível com a decisão dos jurados, no que se refere ao afastamento da qualificadora do crime de homicídio prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Por essa razão, determinou-se a submissão do agravante a uma nova sessão plenária de julgamento.
O Tribunal de origem, após análise minuciosa das provas produzidas no processo, registrou que, em seus interrogatórios judiciais, o agravante afirmou ter encontrado a vítima na estrada, cada qual conduzindo seu respectivo veículo, ocasião em que teria sido agredido e ameaçado. Na sequência, o ofendido teria introduzido o braço no interior do veículo do agravante, circunstância que, segundo este, o levou a crer tratar-se de uma ameaça iminente com possível uso de arma de fogo, razão pela qual reagiu efetuando disparos em direção à vítima.
Entretanto, a prova técnica, consistente no laudo pericial de exame do local do homicídio e no laudo necroscópico, constatou que a vítima foi atingida por quatro disparos no rosto e por outros cinco no restante do corpo. Assim, a versão apresentada pelo agravante, de que efetuou os disparos no momento em que a vítima se virava para o interior de seu veículo (o que o teria levado a imaginar que ela buscava uma arma de fogo), mostra-se incompatível com os elementos técnicos que indicam ferimentos frontais na face do ofendido, o que descaracteriza a narrativa defensiva.
(...)
Dessa forma, no presente caso, o Tribunal a quo demonstrou de maneira adequada a contradição existente entre o voto dos jurados, que afastaram a qualificadora do homicídio pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, e as provas técnicas constantes dos autos, que descrevem a forma como a vítima foi atingida, em dissonância com o relato do agravante em juízo.“ (e-doc. 5, p. 3-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, ressalto que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, como no presente caso. Nesse sentido:

“Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada”. (HC 112472, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus . 3. Ordem denegada” (HC 94.730/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2013; grifo nosso). “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. A anulação parcial do julgamento seria válida tão-somente em caso de quesitação irregular, o que não se dá na presente ação, cuja defesa sustenta a negativa de autoria do Paciente. 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 4. A alegação dos impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria mais prejudicial ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento. 5. Ordem denegada”. (HC 113.627/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013). 

Ademais, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar 

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente